Tribunal: TJES
Processo: 0005885-07.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005885-07.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADINOR DIAS DOS SANTOS

APELADO: ROBERT LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e improcedentes os danos morais, em ação decorrente de acidente de trânsito. O apelante sustenta que o veículo do réu causou uma colisão traseira envolvendo diversos carros, resultando na perda total do veículo do falecido, e solicita ressarcimento pelos danos materiais e morais. O acidente de trânsito não teve vítimas nem ocasionou lesão à integridade física ou psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação dos direitos de personalidade do autor, caracterizando dano moral; e (ii) estabelecer a adequação do valor do ressarcimento por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral, em acidentes de trânsito sem vítimas e sem lesão à integridade física ou psicológica, não é presumido (in re ipsa). A simples perda material e o transtorno decorrente não configuram, por si só, dano moral.

4. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente julgado improcedente, já que o autor não comprovou abalo psicológico ou lesão à honra que ultrapassassem os meros dissabores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dano moral decorrente de acidente de trânsito sem lesão física não é presumido, sendo necessária sua comprovação.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC/2015, arts. 373, I, e 374, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AC nº 00769835520158160014, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 28/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE

ADINOR DIAS DOS SANTOS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada em face de
ROBERT LOPES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, de modo a condenar o réu ao pagamento de dano material emergente no valor de RS 20.496,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais), corrigido monetariamente e com juros de mora a partir do sinistro, em consonância com as Súmulas 43 e 51 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais,
ESPÓLIO DE

ADINOR DIAS DOS SANTOS
insurge-se exclusivamente contra a improcedência do pedido de indenização por danos morais, aduzindo, em síntese, que:
(i)
“é incontroverso nos autos a materialidade do dano, que foi causado pela má conduta do apelado na condução de veículo automotor e que tal dano resultou perda total do veículo e prejuízos patrimoniais e morais aos apelantes”;
(ii)
“não havendo comprovação de que o apelante teria dado causa ao dano ou da incidência de força maior, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do apelado”;
(iii)
“embora o acidente não tenha provocado no apelante lesões físicas, a situação por ele vivenciada através do condutor e do carona, é suficiente para lhe causar prejuízos que ultrapassam os meros dissabores

do cotidiano”;
(iv)
“a própria sentença, em seus fundamentos, reconhece que o apelado agiu com imperícia, imprudência e negligência, ao reconhecer que o apelado não combateu no mérito os argumentos sobre a responsabilidade pelo acidente automobilístico, ou seja, reconhecendo que agiu ilicitamente no ato”.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID n. 10030012.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE

ADINOR DIAS DOS SANTOS
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada em face de
ROBERT LOPES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, de modo a condenar o réu ao pagamento de dano material emergente no valor de RS 20.496,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais), corrigido monetariamente e com juros de mora a partir do sinistro, em consonância com as Súmulas 43 e 51 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem,
ESPÓLIO DE

ADINOR DIAS DOS SANTOS
propôs, por sua inventariante MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, a “AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” em face de
ROBERT LOPES DOS SANTOS
, narrando, em epítome, que:

(1)
no dia 28 de março de 2015 por volta das 20h30min, LEONARDO ALVES DA SILVA SANTOS, filho de ADINO DIAS DOS SANTOS (falecido) e da autora MARIA DA CONCEIÇÃO, dirigia o veículo UNO MILLE WAY ECONOMY, marca Fiat, placa MTZ 6072, chassi 9BD15844AB6554891, de propriedade do seu pai, quando, parou em um sinal, que estava vermelho, próximo ao trevo do IBC, na Av. Jones dos Santos Neves, sendo que, depois de estar o veículo inerte, foi violentamente atingido pelo veículo Honda Fiat, placa MQP 9449, chassi 93HGD388072100178, de propriedade do requerido, que era conduzido em alta velocidade

(2)
o sinistro fora tão violento que ocasionou uma série de outras batidas (engavetamento), abalroando os carros que à frente dele também estavam parados aguardando a abertura do sinal, esclarecendo que no acidente restou envolvidos cinco veículos, sendo que o causador foi o ora réu.

(3)
o “de cujus” faleceu em 27/01/2015, todavia, até a presente data não houve qualquer ressarcimento pelo prejuízo causado pelo requerido, uma vez que vários orçamentos foram realizados, mas, tais valores ultrapassam a quantia do próprio bem, qual seja: R$ 46.894,01 (quarenta e seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e um centavos)

Ante os fatos narrados em sua peça vestibular, a parte autora requereu “A condenação do Réu ao pagamento dos prejuízos sofridos pela parte Autora na exata quantia de R$ 20.496,00 (vinte mil quatrocentos e noventa e seis reais), corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais desde a data do evento danoso até a data do efetivo pagamento. b) A condenação do requerido a indenizar a título de danos morais a parte autora no valor de 20 vezes o valor do salário-mínimo ou em outro valor que este Juízo entenda razoável a compensar a parte autora pelos prejuízos até agora suportados”.

Após ter sido devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 58-64 arguindo, em síntese, que há uma diferença muito elevada entre os orçamentos apresentados, devendo ser realizado perícia no automóvel para afirmar um valor justo, tendo em vista que quanto aos demais envolvidos no acidente, entabulou acordo, mas, em relação ao autor, não fora possível, já que pleiteava valor exorbitante. Nada obstante, alegou ainda que alienou o seu bem com o fito de pagar os prejuízos, não fugindo a sua responsabilidade, até porque se encontra desempregado e a única forma de adimplir era o valor oferecido com a venda de seu automóvel, na qual, por diversas vezes rechaçada pela requerente. Derradeiramente, pleiteou o julgamento improcedente da lide, sobretudo, quanto ao dano moral, considerando que o autor não o especificou adequadamente, a causa de pedir registrando apenas uma insatisfação em não ter adquirido um novo automóvel.

Réplica às fls. 82-85 em que se refutou integralmente os argumentos lançados na peça de resposta, ratificando os termos da peça de ingresso.

Decisão saneadora proferida às fls. 86-90.

Entranhou-se o laudo pericial às fls. 129-165.

Intimadas as partes tocante a perícia, apenas o autor se manifestou-se às fls. 177-178.

Intimadas as partes para noticiar quanto ao interesse na produção da prova oral pretendida, com a ressalva de que a inércia implicaria imediato julgamento da lide, silente restou o réu, ao passo que o Espólio autor formulou apresentou alegações finais, rememorando os fundamentos e pedidos contidos na peça de ingresso, ID 41063653.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Preambularmente, verifico gizadas estas premissas que deve que o magistrado sentenciante, no processo judicial, rumo à solução do litígio, percorrer, em elaboração progressiva, uma ordem lógica de prejudicialidade, segundo o doutrinador italiano Taruffo, de sorte que o enfrentamento das questões palmilhe pelos pressupostos de existência e desenvolvimento da relação processual, pelas condições do exercício regular da ação judicial e, por fim, alcance o mérito, o bem da vida perscrutado. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem analisadas, possível a análise do mérito.

A caracterização do ato ilícito não é fácil, como parece à primeira vista. Ilícito significa contrário a lei, mas nem todo ato infringente da lei é ilícito.

Hodiernamente, encontra-se a regra geral de que o dever ressarcitório pela prática de atos ilícitos resulta da culpa, quer dizer, da reprovabilidade ou censurabilidade da conduta do agente.

O comportamento do agente será reprovado ou censurado, diante das circunstâncias concretas da situação, se entende que ele poderia ou deveria ter agido de modo diferente. Desta forma, o ato ilícito qualifica-se pela culpa.

Tem-se assim, no nosso diploma legal o ilícito como fonte da obrigação de indenizar danos causados à vítima. Logo, a lei impõe a quem o praticar o dever de reparar o prejuízo resultante.

O ato ilícito é o praticado culposamente ou dolosamente em desacordo com a norma jurídica, destinada a proteger interesses alheios; é o que viola direito subjetivo individual, causando prejuízo a outrem, criando o dever de reparar tal lesão.

Sempre, pois, que alguém, com culpa
latu sensu
, lesa um dos direitos absolutos, causando prejuízo a seu titular, comete ato ilícito. Para que a violação do direito de propriedade configure ato ilícito, é preciso que o seu objeto seja danificado.

Como fundamento do ilícito encontramos: a infração de um dever preexistente e a imputação do resultado à consciência do agente.

Para se caracterizar ilícito, é necessário que haja uma ação ou omissão voluntária, que viole norma jurídica protetora de interesses alheios ou de um direito subjetivo individual, e que o infrator tenha conhecimento da ilicitude de seu ato, agindo com dolo, se intencionalmente procura lesar outrem, ou culpa, se consciente dos prejuízos que advém de seu ato, assume o risco de provocar evento danoso

Por certo, o Código Civil determina que tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar àquele que sofreu dano moral e material, quem praticou a conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo, conforme dispõe o art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

De se ver que obrigação de indenizar por ato ilícito exige a presença de três elementos indispensáveis que, no dizer de Caio Mário da Silva Pereira, constituem-se:

"a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer;

b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial;

c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

No caso concreto, observa-se que o réu se prestou a impugnar apenas a extensão do dano, não combatendo no mérito, a responsabilidade pelo sinistro, que lhe fora atribuída na peça de ingresso: acidente ocorrido em 28 de março de 2015 por volta das 20h30min, em que LEONARDO ALVES DA SILVA SANTOS, filho do falecido ADINOR DIAS DOS SANTOS, conduzia o veículo de propriedade de seu extinto pai – UNO MILLE WAY ECONOMY, marca Fiat, placa MTZ 6072, chassi 9BD15844AB6554891 – quando, parou em um sinal, que estava vermelho, próximo ao trevo do IBC, na Av. Jones dos Santos Neves, sendo que, depois de estar o veículo inerte, foi violentamente atingido pelo veículo Honda Fiat, placa MQP 9449, chassi 93HGD388072100178, de propriedade do requerido, que era conduzido em alta velocidade.

Portanto quanto a responsabilidade do réu,
a fortiori
, aplicável a disposição inserta nos arts. 341 e 374, III, do novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas [...]”.

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

[...]

III - admitidos no processo como incontroversos”.

Colhe-se ainda, lição de Costa Machado (
in
, Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2ª ed. p. 638:

“A norma jurídica contida neste art. 302 explicita um aspecto particular do ônus imposto ao réu pelo art. 300. Segundo esse, o réu deve alegar todas as defesas em contestação (princípio da concentração), inclusive as complementares, ad eventum (princípio da eventualidade). De acordo com o dispositivo sob comentário, o réu tem o ônus de afrontar particularmente todos os fatos alegados pelo autor, sob pena de os não afrontando serem tidos como verdadeiros pelo órgão julgador (princípio da impugnação específica dos fatos)”.

Leciona ainda Fredie Didier Jr., in Curso de Direito Processual Civil conforme novo CPC 2015, vol. 2, 10ª, 2015, ed., p. 53-54 e ):

“Onde não haja controvérsia quanto aos fatos alegados pelos litigantes, a questão se reduz à mera aplicação do direito. Fatos incontroverso não dependem de prova (art. 374, II e III, CPC).

[...]

De acordo com o art. 374 do CPC, independem de prova os fatos: [...] (iii) admitidos no processo como incontroversos [...]”.

Consequentemente, sobre tal fato - responsabilidade do réu, não pairando controvérsias, independe de prova, tanto é assim, que na decisão saneadora resultou fixado, como único ponto controvertido, “necessidade de se verificar a existência de danos e sua extensão”.

A isso acresça que o cenário descrito na inicial resultou devidamente comprovado por prova documental, conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito de ff. 16/22, ainda, laudo pericial, f. 162:

“E fato incontroverso que o acidente em análise trata-se de uma COLISAO TRASEIRA de veículos, onde o requerido ROBERT LOPES se responsabiliza como único causador do sinistro, ao colidir seu veículo V1 HONDA FIT 2006/2007, placa MPQ-9449 na traseira do veículo V2 FIAT UNO MILLE WAY 2011/2011, placa MTZ-6072, conduzido por LEONARDO ALVES, que se encontrava parado em Semáforo, e que, por sua vez, colidiu-se com outros veículos de forma sequencial, causando assim o que se caracteriza como engavetamento de carros, acarretando danos severos aos mesmos, principalmente ao veículo da parte autora”.

Como sabido, os danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas naturais ou jurídicas, e, portanto, não se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente (despesa gerada, ou que se deixou de auferir em razão da conduta ilícita do agente).

Por sua natureza, a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida, pois o que se visa através da ação judicial é a recomposição da efetiva situação patrimonial ao estado anterior, sendo que o "quantum debeatur" se rege, na atualidade, pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil).

Sobreleva notar que a legislação processual pátria possibilita ao juiz, estando diante de uma demanda onde não detenha conhecimento suficiente sobre o assunto que envolve o fato a ser provado, se utilizar da assistência de um perito: “O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”.

A prova pericial é o meio pelo qual se procura demonstrar que certos fatos, alegados no processo, ocorreram conforme o descrito.

Assim, ao julgar o mérito de determinada ação, o juiz examina o aspecto legal, ou seja, o direito e o aspecto fático. A interpretação do direito somente é possível mediante análise de uma situação fática trazida ao conhecimento do juiz, ficando as partes sujeitas a demonstrar que se encontram em uma posição que permite a aplicação de uma determinada norma, ou seja, autor e réu é que produzem as provas de suas alegações.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco: "perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes.” (Cândido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo, Malheiros, 2001. v. III, p. 584).

Em demandas como a dos autos, em que se tem como fato a ser deslindando, a extensão dos danos materiais existentes no veículo sinistrado de propriedade do Espólio autor, este Juizo utilizou de tal modalidade de prova a fim de obter esclarecimentos que, de ordinário, não se comportam na esfera de conhecimentos do magistrado, sobretudo porque se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma determinada área de atuação.

Não se olvidando, pois, de que o juiz não é obrigado a se restringir a conclusão laudo pericial, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil – “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito” – após minuciosa análise dos termos finais laborados pelo expert, de sapiente conhecimento técnico em perícias de tal natureza – já tendo, inclusive, confeccionado diversas outras junto a este Juízo – e de total confiança deste Juízo, tenho que, mais uma vez, ressalva inequívoca a sua conclusão a seguir destacada.

Neste norte, observa-se que no item “3.1” o perito registrou, de forma pormenorizada, a “extensão dos danos do acidente” (ff. 152/159), tendo concluído:

“Após análise minuciosa dos danos ocasionados no veículo da parte autora V2 — FIAT UNO, evidencia-se que
a intensidade da colisão inferiu avarias expostas através da deformação de lataria, pegas e danos estruturais por todo o objeto periciado, tornando seu reparo inviável economicamente, pois os valores ultrapassam 75% do valor de mercado do veículo, caracterizando-se assim a PERDA TOTAL do veículo
.

Por fim, essa perícia conclui que
o valor referente a extensão dos danos, remete aquele aplicado ao veículo nela TABELA FIPE. relativa ao modelo do automóvel e do seu ano de fabricação, na data do sinistro analisado, ou seja, remonta a RS 20.496,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais)
.” (Destaquei).

Assim, é o caso de se acolher o pedido formulado na petição inicial, para fins de reconhecimento de que ocorrera a perda do total do veículo, devendo ser observado para fins de indenização o valor apontado pela Tabela Fipe, portanto, RS 20.496,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais)”.

DOS DANOS MORAIS

Alegou o Espólio autor que os danos morais em razão de se tratar de bem essencial à família nas atividades do cotidiano e que se encontraria há mais de um anos sem poder utilizar o automóvel, fato que, segundo ele, acarretaria danos de ordem imaterial.

Aludentemente ao dano moral, a despeito de não possuir conceito essencializador legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)".

Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Ocorre que o dano moral estende seus reflexos a duas esferas distintas, a saber: a esfera subjetiva (o psiquismo) e a esfera objetiva (a reputação, o bom nome, a imagem).

Por tal razão, a dispensa da prova se justifica somente quando se trata de ofensa à esfera subjetiva, entendida como abalo psicológico intenso, capaz de perturbar sobremaneira o indivíduo, o que não é caso em tela. Com relação à ofensa à denominada esfera objetiva, faz-se necessário demonstrar de forma inequívoca a situação constrangedora vivenciada pelo ofendido. Ou seja, em suma, o dano extrapatrimonial é o que agride a honra, enxovalha o nome do indivíduo, arranha-lhe a boa fama, e o coloca em situação de vexame, abalando a credibilidade subjetiva e objetiva do ofendido.

Consigne-se, ademais, que intimada o Espólio requerente para fins de noticiar quanto ao interesse na produção da prova oral, restou silente, descurando de que a prova da existência do mencionado dano era ônus seu, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não se tratando de dano presumido –
in re ipsa
[1]
.

De se ver que o ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo”
[2]
.

O Artigo 373 do Código de Processo Civil institui as regras gerais de caráter genérico sobre a distribuição do encargo probatório as partes: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. Assim sendo, fatos constitutivos são os fatos afirmados na Petição Inicial pelo autor, cabendo a ele prová-los.

Provar, na conceituação tradicional de Carlos Lessona, significa fazer conhecidos para o juiz os fatos controvertidos e duvidosos e dar-lhes a certeza do modo de ser. (Marco Antônio Borges,
in
"Teoria General de la Puebla em Direito Civil" - vol.I, p.3 - Enciclopédia Saraiva, vol.62, pp.355/356).

Nas lições de Carnelutti, "o critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas"; já Chiovenda lembra que: "o ônus de afirmar e provar se reparte entre as partes, no sentido de que é deixado à iniciativa de cada uma delas provar os fatos que deseja sejam considerados pelo juiz, isto é, os fatos que tenha interesse sejam por estes tidos como verdadeiros." (ut, "Primeiras Linhas de Processo Civil", Saraiva, v.2.º, Moacyr Amaral Santos), de tal'arte que, na trilha do mestre, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos da relação jurídica litigiosa.

Em conclusão - trazendo a luz os sempre oportunos ensinamentos de Levenhagen, verifico que o fato ou os fatos que fundamentam o pedido do autor, constantes da petição inicial, não podem limitar-se a simples alegações, mas, ao contrário, devem ser comprovados, para que possam ser levados acolhidos pelo juiz na sua decisão. O dever de produzir as provas necessárias à comprovação da existência e da veracidade desses fatos é que vem a ser o ônus da prova (do latim nus probandi, dever de provar) que, na Lei Processual brasileira, vem expressa no artigo 333
[3]
, quando atribui ao autor o dever de produzir as provas quanto aos fatos que fundamentam o seu pedido. Ao autor, portanto, atribui-se o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos da ação. (in "Com. ao Código de Processo Civil", p.110 e ss., Atlas).

Neste contesto, improcedente o pleito de condenação em danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o réu no
DANO MATERIAL EMERGENTE
, no valor de RS 20.496,00 (vinte mil, quatrocentos e noventa e seis reais), corrigido monetariamente e com juros de mora a partir do sinistro, em consonância com as Súmulas 43 e 51 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Mercê de sucumbência recíproca do autor e réu, condeno-os a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: 1. O demandante – 30% (trinta por cento) e 2. O réu – 70% (setenta por cento); suspensa, contudo, a exigibilidade uma vez que lhes fora deferida a assistência judiciária gratuita, ff. 50 (autor) e 88 (réu).

Em suas razões recursais,
ESPÓLIO DE

ADINOR DIAS DOS SANTOS
insurge-se exclusivamente contra a improcedência do pedido de indenização por danos morais, aduzindo, em síntese, que:
(i)
“é incontroverso nos autos a materialidade do dano, que foi causado pela má conduta do apelado na condução de veículo automotor e que tal dano resultou perda total do veículo e prejuízos patrimoniais e morais aos apelantes”;
(ii)
“não havendo comprovação de que o apelante teria dado causa ao dano ou da incidência de força maior, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do apelado”;
(iii)
“embora o acidente não tenha provocado no apelante lesões físicas, a situação por ele vivenciada através do condutor e do carona, é suficiente para lhe causar prejuízos que ultrapassam os meros dissabores

do cotidiano”;
(iv)
“a própria sentença, em seus fundamentos, reconhece que o apelado agiu com imperícia, imprudência e negligência, ao reconhecer que o apelado não combateu no mérito os argumentos sobre a responsabilidade pelo acidente automobilístico, ou seja, reconhecendo que agiu ilicitamente no ato”.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID n. 10030012.

Pois bem.

Em que pese os transtornos sofridos em decorrência do acidente de trânsito objeto dos autos, tal fato, por si só, não implica em violação dos direitos de personalidade, capaz de gerar um efetivo abalo de ordem moral, pois constitui mero aborrecimento,
salvo comprovação em sentido contrário.

Tratando-se de acidente de trânsito sem vítimas,
o dano moral não é in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de que houve um efetivo abalo de ordem moral, suficiente para afetar o equilíbrio ou a integridade emocional dos envolvidos, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Além disso, como bem pontuado na instância primeva, “intimada o Espólio requerente para fins de noticiar quanto ao interesse na produção da prova oral, restou silente, descurando de que a prova da existência do mencionado dano era ônus seu, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não se tratando de dano presumido – in re ipsa”.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DEVIDO. MÉRITO RECURSAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO AUTOR. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00769835520158160014 Londrina, Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 28/08/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023)

Indenização. Acidente de trânsito. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Dano material. Reparos efetuados no veículo. O mero dissabor decorrente de relação interpessoal não caracteriza dano moral in re ipsa. E, não tendo o autor comprovado que seu transtorno ultrapassou a mera aflição, deve ser mantida a sentença de improcedência.A ocorrência de acidente de trânsito não constitui fato que, por si só, resulta em dano moral, sobretudo se os prejuízos advindos atingiram apenas a esfera patrimonial da vítima.Afasta-se os danos materiais de ressarcimento integral do valor de mercado do veículo, se comprovado o conserto do veículo e aceite dos proprietários. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7006670-76.2019.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 12/04/2023 (TJ-RO - AC: 70066707620198220002, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 12/04/2023)

EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNÍVEL NA PISTA DE ROLAMENTO. PERDA DO CONTROLE DO VEÍCULO COM POSTERIOR QUEDA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS DEVIDOS. PROVAS INSUFICIENTES NOS AUTOS. VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO QUE DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O AUTOR TENHA ARCADO COM O PREJUÍZO DO CONSERTO OU DESVALORIZAÇÃO DO BEM QUANDO DA SUA ALIENAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO E CUSTEADO PELO SUS. DANO MORAL. ACIDENTE DE VEÍCULO QUE NÃO GERA DANO MORAL, POR SI SÓ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ABALO MORAL SOFRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0010825-31.2014.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA - J. 13.03.2023) (TJ-PR - APL: 00108253120148160021 Cascavel 0010825-31.2014.8.16.0021 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 13/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

Assim, não vejo motivos para descortinar o entendimento da MM. Juíza de Direito no sentido de que “os fatos que fundamentam o pedido do autor, constantes da petição inicial, não podem limitar-se a simples alegações, mas, ao contrário, devem ser comprovados, para que possam ser levados a ser acolhidos pelo juiz na sua decisão”.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE ADINOR DIAS DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso interposto pela parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte ora recorrente ao patrono da parte ora recorrida para o patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar